Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. Carece a Defesa de interesse recursal, ao pleitear a fixação das penas no mínimo legal e estabelecimento de regime menos gravoso, porquanto já fixado na sentença de primeiro grau, razão pela qual se conhece parcialmente do recurso.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso desprovido.